Tribunal: TJSP
Processo: 1504094-85.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2016 a 2019 – Extinção da execução fiscal, ante o não cumprimento da decisão de emenda – Execução ajuizada sem indicação da parte contrária apta a constituir a relação processual e receber citação – Aplicação do art. 321, caput e parágrafo único, CPC – Incidência do art. 6o da LEF em conjunto com os princípios da celeridade processual e

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2016 a 2019 – Extinção da execução fiscal, ante o não cumprimento da decisão de emenda – Execução ajuizada sem indicação da parte contrária apta a constituir a relação processual e receber citação – Aplicação do art. 321, caput e parágrafo único, CPC – Incidência do art. 6o da LEF em conjunto com os princípios da celeridade processual e efetividade jurisdicional – Prazo para emenda da inicial adequado ao cumprimento da ordem judicial pelo Município – Ocorrência da preclusão temporal – Sentença mantida – Recurso não provido.